Tribunal: TJSP
Processo: 1016315-34.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. PRETENSÃO À INCLUSÃO DA VANTAGEM, EM EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que possui caráter geral e permanente, constituindo-se em aumento disfarçado de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. PRETENSÃO À INCLUSÃO DA VANTAGEM, EM EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que possui caráter geral e permanente, constituindo-se em aumento disfarçado de vencimentos, devendo ser estendida aos inativos. Precedentes da Câmara e do Tribunal. IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, j. em 13/04/18, decidindo que a GGE deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade. Julgamento do Tema 810 pelo STF. Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 para o cálculo da correção monetária. Cálculo da correção monetária que deve observar a Tabela Prática do TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000196042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1016315-34.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
DIONEA PAULI, DIRCE CRACCO DE GIULI, APARECIDA ANTONIA
TEIXEIRA, DARCI SEBASTIANA FERRARI DE CAMARGO LIMA, EDNA
GRUPPI AFONSO, JACOB JOAO, LUIZA APARECIDA MORETTI DOS
SANTOS, LUIZA IKEDO, MARIA AMELIA STORTI FARIA, MARIA LÉIA
MISKULIN TRULENQUE, MARILIA DE OLIVEIRA CAMPOS, MARIO
CATTAI, MARLI FERRAZ DE BIAGGIO, MARTA APARECIDA CARDIA DE
CASTRO, MARTA VILAR FERREIRA, MAURO MARIA ANTONIALLI,
MIRIAN ANGELICA ROMERO HIRATA, NABILA ABUD BACCARIN, NEIDE
MIGUEL MARTINS GOMES, NEUSA MARIA DE OIVEIRA DORRIGUELLO,
NEUSA PREVELATO ATHAYDE, NILMA MARTINS LOPES, NOÊMIA
TEIXEIRA DO PRADO, OPHELIA AMELIA SIMOES GIELFI, PAULO
AFONSO DE MORAES, PEDRO DESSIMONI, PEDRO HENRIQUE DE
CAMPOS, TERCÍLIA ISABEL CALANI, VERA LUCIA DA SILVA e WILSON
DA SILVEIRA PEDROSO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016315-34.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1016315-34.2017.8.26.0053
Apelantes: São Paulo Previdência - Spprev e São Paulo Previdência - Spprev
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: DIONEA PAULI, Dirce Cracco de Giuli, Aparecida Antonia
Teixeira, Darci Sebastiana Ferrari de Camargo Lima, Edna Gruppi Afonso,
Jacob Joao, Luiza Aparecida Moretti dos Santos, Luiza Ikedo, Maria Amelia
Storti Faria, Maria Léia Miskulin Trulenque, Marilia de Oliveira Campos,
Mario Cattai, Marli Ferraz de Biaggio, Marta Aparecida Cardia de Castro,
Marta Vilar Ferreira, Mauro Maria Antonialli, Mirian Angelica Romero
Hirata, Nabila Abud Baccarin, Neide Miguel Martins Gomes, Neusa Maria de
Oiveira Dorriguello, Neusa Prevelato Athayde, Nilma Martins Lopes, Noêmia
Teixeira do Prado, Ophelia Amelia Simoes Gielfi, Paulo Afonso de Moraes,
Pedro Dessimoni, Pedro Henrique de Campos, Tercília Isabel Calani, Vera
Lucia da Silva e Wilson da Silveira Pedroso
Comarca: São Paulo
Voto no 14453
APELAÇÃO.
AÇÃO
DO
RITO
ORDINÁRIO.
SERVIDORES
ESTADUAIS
INATIVOS.
GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE.
PRETENSÃO À INCLUSÃO DA VANTAGEM, EM
EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. LCE no
1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos
servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para
tanto. Vantagem que possui caráter geral e permanente,
constituindo-se em aumento disfarçado de vencimentos,
devendo ser estendida aos inativos. Precedentes da Câmara
e do Tribunal. IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, j. em
13/04/18, decidindo que a GGE deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade.
Julgamento do Tema 810 pelo STF. Inaplicabilidade da Lei
11.960/09 para o cálculo da correção monetária. Cálculo da
correção monetária que deve observar a Tabela Prática do
TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.
RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma
julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v.
acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido
pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 236/241, que julgou o pedido procedente, para condenar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016315-34.2017.8.26.0053 -Voto no
3
a ré no pagamento de valores não pagos, desde a entrada em vigor da
Lei Complementar Estadual no 1.256/15, inclusive com os reflexos
legais decorrentes do cômputo dessa vantagem no cálculo do adicional
por tempo de serviço, da sexta-parte e do décimo terceiro salário. Juros
e correção monetária nos termos das ADIs 4.357 e 4.425, bem como
suas correspondentes modulações temporais. Sucumbente, a ré foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, fixados no mínimo legal.
Inconformada, a SPPREV recorreu (fls. 243/255).
Alega que: (i) a Gratificação de Gestão Educacional não pode ser
estendida aos inativos, vez que a LCE 1.256/15 é clara ao estabelecer
em seu artigo 8o que ela é devida somente aos integrantes em efetivo
exercício; (ii) não é aumento de caráter geral, mas sim gratificação de
serviço; (iii) apresentou jurisprudência favorável. Subsidiariamente,
deve ser aplicada a Lei n° 11.960/09 também para o cálculo da correção
monetária.
Em 20/08/2018, a Turma Julgadora desta C. Câmara
negou provimento ao recurso, por votação unânime (fls. 296/306).
A SPPREV, então, interpôs Recurso Extraordinário
(fls. 312/327).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal, o recurso interposto foi sobrestado, por tratar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016315-34.2017.8.26.0053 -Voto no
4
de matéria inserida no Tema no 810/STF, até pronunciamento final da
Corte Superior (fls. 372).
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do
artigo 1.030, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Supremo
Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe
em 20/11/17 (fls. 398/399).
É O RELATÓRIO.
O v. acórdão determinou que “tendo em vista que o
STF expressamente determinou que não deve ser aplicada a Lei
11.960/09 para o cálculo da correção monetária, não há como se
acolher o pleito; devendo o débito ser corrigido pela tabela Prática do
Tribunal de Justiça” (fls. 306).
Do que se conclui, portanto, que não comporta
adequação, eis que em consonância com o decidido pelo STF.
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016315-34.2017.8.26.0053 -Voto no
5
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)
E quanto à correção monetária dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel. Luiz Fux.
Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência
e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao
julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública”.
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei Federal no 11.960/09, e que os
juros de mora o foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016315-34.2017.8.26.0053 -Voto no
6
proferida pela Turma julgadora.
MARCELO SEMER
Relator